Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706217-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE FIRMINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e ALZES SIQUEIRA DE OLIVEIRA (exequentes) tendo por objeto a r. decisão (ID 84770480 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0709149-31.2019.8.07.0005, ajuizado contra JOSE FIRMINO, na qual indeferiu pedido de revogação da suspensão de exigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência. Eis o conteúdo da r. decisão hostilizada: “Indefiro o pedido de ID 84379653 . Conforme já consignado na decisão de ID 84139985, as obrigações decorrentes da sucumbência da parte ré ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do Art 98 § 3o do CPC. Cumpra-se ID 83589787.” Em apertada síntese, os agravantes sustentam a tese de que localizaram dois veículos registrados em nome do agravado, por isso não deve subsistir a suspensão de exigibilidade da cobrança das despesas processuais decorrentes da gratuidade de justiça. Pugnam pelo efeito suspensivo. No mérito requerem o provimento do recurso, para reformar a r. decisão hostilizada, e determinar “a penhora via RENAJUD em face do Agravado e seus bens: veículo automotor modelo Palio de Placa PAJ-9711, 2015/2016, bem como a motocicleta Twister Honda 250 de placa NBX-4185, a fim de dar efetividade ao processo.” Recolhimento de preparo comprovado (ID 23683489). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Compulsando as razões recursais (ID ), denota-se que os exequentes, atuando em causa própria, apesar terem nomeado as razões recursais como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR”, não trouxeram no bojo da peça processual uma linha sequer de fundamento ao pedido liminar, nem tampouco especificaram este. De todo modo, ressalto que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. In casu, denota-se que apesar da relevância das teses aduzidas pelos agravantes, não se infere, prima oculi, que possuam o condão de infirmar a r. decisão hostilizada, fazendo-se necessário exame mais aprofundado, o que é inviável e descabido fazer neste momento processual incipiente, de cognição sumária, em sede de liminar em agravo de instrumento. Ademais, não se vislumbra eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do efeito suspensivo reclamado. Desse modo, com estas considerações, conclui-se que não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, logo, de rigor negar referido pedido e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator